Tribunal: TJMT
Processo: 1006902-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006902-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SANDRA MARA BASEI
AGRAVADA: BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SANDRA MARA BASEI contra decisão proferida pela MMa. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos do cumprimento de sentença de embargos de terceiro proposto por BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO, de determinação que o valor da causa seja corrigido monetariamente a partir da data de propositura da ação até a data do cálculo, devendo, contudo, incidirem juros simples de 1% ao mês a partir da intimação da parte executada para cumprimento da obrigação, inclusive sem a incidência de multa e honorários para esta fase e de remessa à contadoria do juízo para elaboração do cálculo nos termos desta decisão, com posterior intimação das partes para manifestação.
A agravante relata que, com a decisão proferida no Recurso de Apelação no 17687/2018, ficou reconhecido o seu direito de receber verba honorária sucumbente de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e, após o trânsito em julgado, deu início ao cumprimento de sentença, apresentou os cálculos atualizados das verbas devidas, despesas judiciais e honorários, as quais somaram o valor total de R$ 100.822,41 (cem mil oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos).
Cita que, intimada da execução, a agravada apresentou exceção de pré-executividade para opor-se aos cálculos de atualização, mais precisamente sobre a incidência de juros na atualização do valor da causa, de modo que o valor da execução seria de R$ 70.185,30 (setenta mil cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos) e não de R$ 100.822,41 (cem mil oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos) e ofereceu em depósito, o valor que entendeu incontroverso.
Comenta que o MM. Juiz da causa entendeu que a via eleita versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado e que a matéria levantada pela ora agravada ensejava dilação probatória o que tornou a via eleita inadequada; narra que prosseguiu com a execução do valor remanescente da obrigação, atualizando-o para R$ 38.469,77 (trinta e oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos) e inconformada, a ora agravada interpôs agravo de instrumento contra a decisão de rejeição da exceção de pré-executividade, mas foi desprovido.
Menciona que em ato seguinte o MM. Juiz determinou a remessa dos autos para a Contadora Judicial a fim de calcular unicamente o valor de honorários e a agravada interpôs Recurso Especial, porém, sem melhor sorte, pois em decisão monocrática teve seu prosseguimento negado.
Aduz que “a partir do momento em que a agravada elegeu a via judicial inadequada para alegar excesso de execução em Cumprimento de Sentença iniciado pela agravante, e as instâncias superiores assim classificaram, precluiu para ela o direito de rever os cálculos juntados na execução, os quais subsistirão até o efetivo pagamento. Impróprio, portanto, a revisão dos cálculos seja pela agravada, seja pela Contadora Judicial, ainda que a mando do juízo”.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja anulado o ato decisório atacado, devido a ocorrência do instituto da preclusão e para que seja determinado ao juízo singular o prosseguimento dos atos executórios e expropriatórios, na forma e modo em que foi proposto pela agravante (id 84630476).
É o necessário.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Neste momento processual, a agravante assevera que a agravada elegeu a via judicial inadequada para alegar excesso de execução em Cumprimento de Sentença por ela iniciado, de modo que precluiu para a agravada o direito de rever os cálculos juntados na execução, os quais subsistirão até o efetivo pagamento; afirma que é inadequada a revisão dos cálculos seja pela agravada, seja pela Contadora Judicial, ainda que a mando do juízo.
Em verdade, nessa fase inicial, a Magistrada registrou que a agravante iniciou o cumprimento de sentença objetivando a cobrança dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa; o feito foi remetido à Contadoria do Juízo para atualização do cálculo e, após a apresentação, as partes não concordaram, tendo a agravante indicado o valor de R$ 57.628,79 (cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos) e a agravada o valor de R$ 1.404,99 (um mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e nove centavos).
E decidiu, ao fundamento que para a realização de cálculo de honorários sucumbenciais, fixados nos termos do artigo 85, §2o do CPC, o valor da causa deve ser atualizado apenas com aplicação de correção monetária, desde a data do ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento, nos termos da Súmula 14 do STJ.
Ainda na decisão agravada, a Magistrada consignou que os juros de mora devem incidir sobre o valor fixado, a partir da intimação da devedora para o cumprimento da obrigação.
Por conseguinte, determinou que o valor da causa seja corrigido monetariamente a partir da data da propositura da ação até a data do cálculo, com incidência de juros simples de 1% ao mês desde a intimação da executada/agravada para cumprimento da obrigação, inclusive sem a incidência de multa e honorários para esta fase, já que o depósito ocorreu dentro do prazo fixado. Ao final, determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração do cálculo nos termos da decisão.
Pois bem. O Recurso de Apelação no 17687/2018 foi provido para condenar a apelada, ora agravada, no pagamento da verba honorária nos seguintes termos:
“Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o §2o, art. 85 do CPC/2015, atendidas as normas das alíneas I, II, III e IV, qual seja de que devem ser de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo.
Logo, considerando o ajuizamento da ação em 2015, a defesa apresentada pela parte apelante, tanto na contestação quanto na fase recursal (art. 85, §11o, do CPC/2015), bem como que foi vencedora tanto na primeira como na segunda instância, o que demonstra a excelência do trabalho desempenhado, arbitro os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e condeno a parte apelada em honorários, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, já considerando o trabalho desempenhado na seara recursal (art. 85, §11o, do CPC/2015).”
Salvo o melhor juízo, as decisões rejeitaram a exceção de pré-executividade da ora agravada, pois a alegação de excesso de execução em relação ao cálculo dos honorários advocatícios, demandaria dilação probatória. Todavia, após a elaboração dos cálculos pela Contadoria, a agravada alegou erro de cálculo, o que, em tese, não remete à discussão acerca do excesso de execução, ficando afastada a alegação de preclusão.
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULAS RURAIS) – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM PARA A ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS DO DÉBITO EXEQUENDO AO ACÓRDÃO QUE EMBASA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA – ACÓRDÃO EXEQUENDO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA DE 1% AO ANO – CÁLCULOS DO CREDOR COMPUTANDO JUROS DE 1% AO MÊS – CLARO ERRO MATERIAL SANÁVEL ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS – PRECLUSÃO INOCORRENTE – PRECEDENTES DO STJ – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA A APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS COM A CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL VERIFICADO – SUSPENSÃO DE NOVOS ATOS CONSTRITIVOS ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DOS NOVOS CÁLCULOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Segundo a jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado (AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS). Constatado nos cálculos apresentados pelo banco exequente foram computados juros de mora de 1% ao ano, ao passo em que o acórdão em que se funda a execução provisória determinou o cômputo de juros moratórios à ordem de 1% ao ano, em claro erro material, mister que seja o credor intimado para apresentar novos cálculos com a correção do erro, acerca dos quais os agravantes devem ser intimados para se manifestarem em igual prazo, ficando vedada, até a homologação desses novos cálculos, a prática de novos atos constritivos”. (N.U 1000832-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, publicado no DJE 16/03/2021).
E ainda:
“(...) a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. Incidência do enunciado sumular n. 83 deste Superior Tribunal.” (AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Assim, a decisão agravada de determinação de remessa à Contadoria para elaboração de cálculo dos honorários sucumbenciais, atualizado apenas com aplicação de correção monetária, desde a data do ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento, bem como, de juros de mora a incidir sobre o valor fixado, a partir da intimação do devedor para o cumprimento da obrigação, está amparada pela Súmula 14 do STJ e precedentes dos tribunais pátrios e do STJ.
Portanto, no momento, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora